Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800181-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO FORA DA RELAÇÃO DO RENAME-SUS. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS ESTABELECIDOS SOB A SISTEMÁTICA DO TEMA 106 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ESTADO NÃO TEM O DEVER CONSTITUCIONAL DE FORNECER MEDICAMENTO, INSUMO OU EQUIPAMENTO MÉDICO. AUSENTE PROVA SEGURA DO DIAGNÓSTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação civil pública ajuizada pelo MPE em favor de
YURY SILVA CHAVES
que determinou ao Estado do Pará e ao Município
NOVO REPARTIMENTO
que providenciassem o tratamento especializado conforme especificado pelo
Ministério Público
, inclusive no que tange ao FORNECIMENTO contínuo do medicamento HORMUS 250 MG/ML, injetável, ampola 4 ml (UNDECILATO DE TESTOSRERONA).

O estado recorre alegando necessidade de inclusão da União na lide e incompetência da Justiça Estadual; que o Ministério da Saúde do Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT para tratamento de CID F.52 (disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica). Logo, a RENAME também não dispõe da medicação HORMUS 250mg/ml injetável ampola 4 ml (undecilato de testosterona); a ausência de demonstração dos requisitos cumulativos para fornecimento de medicamentos não constantes do RENAME conforme definido pelo c. STJ em tese firmada no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ afetado ao rito dos recursos repetitivos, portanto estariam ausentes os requisitos para a tutela de urgência.

Discorre, ainda, sobre elevado valor da multa e pede a concessão de efeito suspensivo.

Concedi o efeito suspensivo ID4345930.

Em contrarrazões o Ministério Público arguiu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela, inclusive atestado médico, bem como estava presente a urgência. Não discorreu sobre o Tema 106 dos recursos repetitivos e alegou a necessidade de manutenção da liminar.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ID4740303, arguindo que há demonstração na origem dos requisitos apontados como indispensáveis pelo Tema 106 dos repetitivos.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A despeito da convicção do Ministério Público quanto ao cumprimento dos requisitos vinculados pelo Tema 106 dos recurso repetitivos, não colho das receitas aviadas os dados médicos necessários para a formação da prova da urgência descrita, máxime considerando que não há comprovação através de exame laboratorial do hipogonadismo.

Não desconheço que a Orquiectomia tem como consequência sintomatológica a redução da produção e secreção de testosterona e que, em tese, implica na necessidade de reposição e que atualmente o SUS não apresenta medicamento para reposição de testosterona disponível conforme colho das notas técnicas do NATJUS 122770, 139020 e 144630, todas de 2023.

Contudo não perco de vista que o diagnóstico é realizado através da medida da concentração total de testosterona sérica entre 8 e 10 da manhã ou a medição da testosterona livre por diálise de equilíbrio, o que, definitivamente, não está disponível nos autos de origem.

Ainda que haja indicação médica para reposição, a não apresentação dos exames que atestem o diagnóstico, inviabiliza o juízo de verossimilhança indispensável para a tutela de urgência.

Portanto, ausentes os requisitos exigidos pelo Tema 106
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, especialmente aquele previsto na segunda parte do item 'I' da referida tese.

Não se trata de tutela definitiva, conquanto poderá o agravado novamente demandar, se necessitar de medicamento não constante da listagem do SUS, fazendo prova cabal de sua necessidade e indispensabilidade, em consonância com o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, voto pelo
PROVIMENTO
do recurso, considerando que não restou demonstrada a urgência do medicamento nem há prova inconteste do diagnóstico de hipogonadismo, de maneira que não foram observados os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 dos Recursos Repetitivos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao RENAME necessita da demonstração cumulativa dos seguintes requisitos:

I.

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II.

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III.

existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Belém, 28/08/2023